Tribunal: TJES
Processo: 5001043-58.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prova de Títulos
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001043-58.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAICON DEIVID FIGUEREDO PORTELA

APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – GUARDA MUNICIPAL – ENTREGA DE TÍTULO – CERTIFICADO DE RESERVISTA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE CLAREZA DO EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO – ISONOMIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Como se sabe, o edital de concurso público é considerado ato administrativo que define as regras de ingresso a determinados cargos ou empregos públicos, devendo suas disposições se adequarem à lei e aos princípios constitucionais aplicáveis à atuação do Estado.

2
. No caso em comento, o Edital do Concurso Público nº 02/2022, em seus itens 11.1, 11.1.1 e 11.2, estabelece as regras para a entrega dos títulos, dispondo expressamente que os títulos deveriam ser entregues no mesmo dia da prova objetiva, em envelope lacrado, com a capa de identificação. Além disso, o edital também especifica, em seu item 11.5, que os títulos que serviriam no caso do apelante seriam “certificado de curso ou treinamento para o cargo pretendido”.

3.
Apesar disso, o apelante alega que não entregou o certificado de reservista no momento da realização da prova objetiva devido à falta de clareza do edital.

4.
A interpretação subjetiva do candidato não pode prevalecer sobre a literalidade objetiva das normas previstas no edital. No presente caso, a entrega dos títulos e os critérios de pontuação estavam devidamente explicitados, não cabendo ao Judiciário reavaliar a pertinência de títulos não apresentados no momento oportuno.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MAICON DEIVID FIGUEREDO PORTELA
em face de sentença denegatória do Mandado de Segurança impetrado contra o
IBADE INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO
e
DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO e o MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, que participou do Concurso Público do Município de Barra de São Francisco/ES (Edital nº 02/2022), realizado pela Banca IBADE, concorrendo ao cargo efetivo de Guarda Municipal de Barra de São Francisco, e que a falta de clareza no Edital quanto à pontuação dos cursos aceitos, especificamente em relação ao certificado de reservista do serviço militar, o impediu de entregar o referido certificado no dia da prova objetiva, prejudicando sua classificação.

Em manifestações registradas nos ids. 13250917 e 13250920, os apelados apresentaram contrarrazões, pleiteando o desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001043-58.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAICON DEIVID FIGUEREDO PORTELA

APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE, MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MAICON DEIVID FIGUEREDO PORTELA
em face de sentença denegatória no Mandado de Segurança impetrado contra o
IBADE INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO
e o
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, que participou do Concurso Público do Município de Barra de São Francisco/ES (Edital nº 02/2022), realizado pela Banca IBADE, concorrendo ao cargo efetivo de Guarda Municipal de Barra de São Francisco, e que a falta de clareza no Edital quanto à pontuação dos cursos aceitos, especificamente em relação ao certificado de reservista do serviço militar, o impediu de entregar o referido certificado no dia da prova objetiva, prejudicando sua classificação.

Em manifestações registradas nos ids. 13250917 e 13250920, os apelados apresentaram contrarrazões, pleiteando o desprovimento do recurso.

Pois bem, já adianto que a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe. Explico-me.

Como se sabe, o edital de concurso público é considerado ato administrativo que define as regras de ingresso a determinados cargos ou empregos públicos, devendo suas disposições se adequarem à lei e aos princípios constitucionais aplicáveis à atuação do Estado.

E, uma vez publicado, os termos nele inseridos vinculam todos aqueles que pretendem participar do certame, em respeito ao princípio de vinculação ao instrumento convocatório que norteia a realização de concursos públicos.

No caso em comento, verifico que o Edital do Concurso Público nº 02/2022, em seus itens 11.1, 11.1.1 e 11.2, estabelece as regras para a entrega dos títulos, dispondo expressamente que os títulos deveriam ser entregues no mesmo dia da prova objetiva, em envelope lacrado, com a capa de identificação. Além disso, o edital também especifica, em seu item 11.5, que os títulos que serviriam no caso do apelante seriam “certificado de curso ou treinamento para o cargo pretendido”.

Apesar disso, o apelante alega que não entregou o certificado de reservista no momento da realização da prova objetiva devido à falta de clareza do edital.

Contudo, entendo que as regras editalícias são suficientemente claras quanto à forma, ao prazo e à natureza dos documentos a serem apresentados. A atuação do Poder Judiciário, no controle da legalidade de concursos públicos, limita-se à verificação da conformidade do certame com a legislação, sendo-lhe vedado adentrar no mérito administrativo, que compreende os critérios de conveniência e oportunidade da Administração.

A interpretação subjetiva do candidato não pode prevalecer sobre a literalidade objetiva das normas previstas no edital. No presente caso, a entrega dos títulos e os critérios de pontuação estavam devidamente explicitados, não cabendo ao Judiciário reavaliar a pertinência de títulos não apresentados no momento oportuno.

Ademais, a vinculação ao edital impõe o tratamento isonômico entre os candidatos, de modo que eventual flexibilização das regras para apenas um concorrente comprometeria a lisura e a igualdade do certame.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara:

“As regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes.
Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital
” (AgInt no RMS n. 69.442/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Reputo pertinente, ainda, colacionar o entendimento análogo por mim proferido neste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – PERÍCIA MÉDICA – HORÁRIO EXPRESSAMENTE PREVISTO NO EDITAL – ATRASO – IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO – RESPEITO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Como se sabe, o edital é considerado ato administrativo discricionário que define regras de ingresso a determinados cargos ou empregos públicos, devendo suas disposições se adequarem à lei e aos princípios constitucionais aplicáveis à atuação do Estado. E, uma vez publicado, os termos nele inseridos vinculam todos aqueles que pretendem participar do certame, em respeito ao princípio de vinculação ao instrumento convocatório que norteia a realização de concursos públicos.
. 2. No caso em comento, o edital de convocação prevê em seus itens 3.2 e 3.4 as disposições acerca do horário de ingresso no local da perícia médica. Conceder eventual flexibilidade do horário expressamente exigido no edital, no decorrer do certame, fere o princípio da isonomia, já que aos outros candidatos foi exigido que obedecessem a previsão editalícia. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 5007720-94.2024.8.08.0000, Relator :JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível , Data: 11/Sep/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA – DOCUMENTO NÃO APRESENTADO – EXIGÊNCIA PREVISTA NO EDITAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO DE DESCLASSIFICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O edital é considerado ato administrativo discricionário expedido pela Administração Pública, que define regras de ingresso a determinados cargos ou empregos públicos, devendo suas disposições se adequarem à lei e aos princípios constitucionais aplicáveis à atuação do Estado. E, uma vez publicado, os termos nele inseridos vinculam todos aqueles que pretendem participar do certame, em respeito ao princípio de vinculação ao instrumento convocatório que norteia a realização de concursos públicos.
2. No caso em comento, o edital que rege o certame fez constar em seus itens 10.1 e 10.2 os documentos obrigatórios a serem apresentados pelo candidato para a formalização do contrato, sob pena de reclassificação para o último lugar da lista de classificação, apontando inclusive a forma de obtenção da Qualificação Cadastral do PIS/PASEP. 3. Nesta seara, a dispensa de documento expressamente exigido no edital, no decorrer do certame, fere o princípio da isonomia, já que aos outros candidatos foi exigido que obedecessem a previsão editalícia. Ademais, a agravante não indica qual documento apresentou e que poderia suprir as informações exigidas pela autoridade impetrada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 5003892-27.2023.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível , Data: 07/Jul/2023)

Dessa forma, ainda que se reconheça a relevância do certificado de reservista como título, não se pode admitir que o apelante deixe de observar as regras do edital sob o argumento de falta de clareza, sob pena de comprometer o tratamento igualitário entre os candidatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)